Tribunal: TJSP
Processo: 0157650-43.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL - FASE EXECUTIVA - INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09 - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS APLICADOS SOBRE O DÉBITO EM ATRASO – PRECLUSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO - ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES - ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL - FASE EXECUTIVA - INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09 - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS APLICADOS SOBRE O DÉBITO EM ATRASO – PRECLUSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO - ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES - ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC DE 2015 - PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO.

ACÓRDÃO MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO.